Tribunal: TJSP
Processo: 1005074-20.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito com sequelas alegadamente incapacitantes. R sentença de improcedência, com apelo só do acionante. Conjunto probatório favorável à tese esposada na exordial, no essencial. Prova pericial que revela dano patrimonial de 6,25%, de acordo com a tabela DPVAT. Indenização devida. Sentença reformada. Dá-se provimento ao apelo do requerente para julgar

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito com sequelas alegadamente incapacitantes. R sentença de improcedência, com apelo só do acionante. Conjunto probatório favorável à tese esposada na exordial, no essencial. Prova pericial que revela dano patrimonial de 6,25%, de acordo com a tabela DPVAT. Indenização devida. Sentença reformada. Dá-se provimento ao apelo do requerente para julgar parcialmente procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005074-20.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
JOSÉ LUCAS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005074-20.2018.8.26.0541 -Voto no 38.070
2
COMARCA DE SANTA FÉ DO SUL
APTE.: JOSÉ LUCAS PEREIRA - (autor)
APDO.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A. - (ré)
JUIZ DR. JOSE GILERTO ALVES BRAGA JUNIOR
VOTO No 38.070
EMENTA:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito com
sequelas alegadamente incapacitantes. R sentença de
improcedência, com apelo só do acionante. Conjunto
probatório favorável à tese esposada na exordial, no
essencial. Prova pericial que revela dano patrimonial de
6,25%, de acordo com a tabela DPVAT. Indenização
devida. Sentença reformada. Dá-se provimento ao apelo do
requerente para julgar parcialmente procedente a ação.
Trata-se de apelação interposta só pelo vencido,
contra r. sentença de fls. 273/276, cujo relatório adoto, onde
julgou-se improcedente ação de cobrança do seguro DPVAT,
bem como condenou o demandante ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observada a gratuidade, fl. 82.
Irresignado, apela só o acionante, fls. 279/286.
Pretende, em suma, a reforma da r. sentença, aduzindo que foi
apurado o percentual de 6,25% pelo perito. Requer a
modificação da sentença para que seja a Seguradora condenada
ao pagamento de R$ 843,75 (6,25% de R$13.500,00).
Prequestiona a matéria. Aponta que os ônus sucumbenciais
devem ser atribuídos à apelada.
Boletim
de
Ocorrência
Policial,
fls.
25/35.
Contestação, fls. 99/117, replicada, fls. 192/194. Saneador, fls.
206/207. Negativa de pagamento administrativo, fl. 81.
Laudo pericial (Dr. Tácio André da Silva Carvalho,
CRM 106285), fls. 241/52.
À causa deu-se o valor de R$ 13.500,00, em
26.11.18, fl. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005074-20.2018.8.26.0541 -Voto no 38.070
3
É o relatório, em complementação ao de fl. 273.
Respeitado
o
entendimento
do
Magistrado
sentenciante, a sentença comporta reforma.
É ação de cobrança de DPVAT, em que o apelante
afirma que sofreu acidente de trânsito em 24.05.18, fls. 25/35,
que teria lhe ocasionado incapacidade permanente.
O feito foi julgado improcedente, pois o Magistrado
entendeu que: “Deste modo, considerando que tabela do DPVAT apenas
prevê indenização para invalidez funcional acima do percentual de 10%,
enquanto o perito judicial concluiu que o autor apresenta grau de
incapacidade em 6,25%, prejudicado o pedido do autor ante a ausência de
motivos que viabilizem o pagamento de indenização do seguro obrigatório”.
Pois bem.
Verifica-se
que
o
acidente
de
trânsito
foi
comprovado nos autos, seja pelo Boletim de Ocorrência Policial,
seja pelos documentos médicos acostados com a exordial, que
corroboram as assertivas do demandante, bem como pelo laudo
pericial, fls. 241/252.
Foi demonstrado nos autos o nexo causal entre os
danos físicos experimentados pelo demandante e o acidente de
trânsito.
O expert (Dr. Tácio André da Silva Carvalho, CRM
106285), assim concluiu a prova técnica, fl. 250: “Conforme a
tabela
da
lei
11945/09
estima-se
um
comprometimento
patrimonial físico permanente de 6,25%”.
Ou seja, destacou a existência de dano patrimonial
físico sequelar estimado em 6,25%, de acordo com a tabela
DPVAT.
As partes apresentaram manifestações ao laudo,
fls. 256 e 257/260, sem indicação de assistente técnico.
O que se tem é que a Seguradora não logrou
comprovar, como lhe competia, fatos impeditivos, modificativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005074-20.2018.8.26.0541 -Voto no 38.070
4
ou extintivos do direito do demandante, nos moldes do art. 373, II,
do CPC, não se olvidando da Súmula 474 do C. STJ.
Nada veio, pois, a infirmar a perícia técnica,
realizada pelo conceituado IMESC.
Importante destacar que a requerida sequer trouxe
parecer de assistente técnico a contrariar o trabalho oficial, o que
seria essencial para indicar que a sequela seria menor do que a
extensão da perda patrimonial física.
E veja-se que mesmo não estando o julgador
adstrito ao laudo oficial, diante da falta de outras provas, de se
acolher integralmente o trabalho do conceituado IMESC.
O E. Superior Tribunal de Justiça consagrou
entendimento de que a tabela de quantificação do grau da lesão
é plenamente aplicável, nos casos de invalidez parcial ou total, o
que, aliás, vem respaldado pelo art. 3o, II, da Lei no 6.194/74.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
OBRIGATÓRIO
-
DPVAT.
INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL. 1 - Consolidou-se a
jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de
tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro
obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes. 2 - Agravo
regimental a que se nega provimento”. (AgRg no Ag 1360777/PR,
STJ, 4a Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, J.
07/04/11)”
Observa-se ainda o que dispõem as Súmulas 474,
do C. STJ: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional
ao grau da invalidez” e 544: “É válida a utilização de Tabela do
Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do Seguro DPVAT ao grau de
invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005074-20.2018.8.26.0541 -Voto no 38.070
5
Assim, considerando-se que a prova técnica
concluiu pela existência de dano patrimonial físico sequela em
6,25%, de acordo com a tabela DPVAT, deve ser a requerida
condenada ao pagamento, em favor do recorrente, da
importância de R$ 843,75 (R$ 13.500 X 6,25%), com aplicação
das Súmulas 580 e 426, ambas do C. STJ.
Portanto o caso é de parcial procedência da
demanda. Condenada a ré ao pagamento, em favor do autor, de
R$ 843,75, corrigidos desde a data do acidente de trânsito e com
juros moratórios, da citação.
Reciprocamente
sucumbentes,
fica
o
autor
condenado a arcar com 2/3 das custas e despesas processuais,
observada a gratuidade, cabendo à ré o 1/3 restante. Quanto aos
honorários advocatícios, arbitra-se em desfavor do acionante o
montante equivalente a 10% sobre o proveito econômico obtido
pela ré, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, e em desfavor
da demandada, em R$ 600,00, observado o art. 85, § 8o, do CPC.
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, dou provimento ao apelo do
demandante, nos termos acima enunciados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado